Tribunal: STF
Processo: AI 658622
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
   impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca
   é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de
   seu convencimento, tal como ocorreu.
III - Matéria que demanda a
   análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279
   do STF.
IV - Agravo regimental improvido.